Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0702911-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA 4 CHÁACARA 23 CAS - VILLA REAL I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de medida liminar, interposto pela Associação dos Moradores da Rua 4 Chácara 23 CAS – VILLA REAL I, contra despacho proferido pela MM. Juíza do Plantão Judicial de 1a instância, que entendendo não ser caso de plantão, encaminhou os autos ao Juiz natural da causa, nos autos da ação de interdito proibitório n.o 0700879-66.2025.8.07.18, em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 68266036). Sustenta o agravante que ao contrário do que decidido pelo Juiz Plantonista de 1o grau, o caso é comprovadamente urgente e exige a análise no plantão judicial. Alega que no dia 31 de janeiro de 2025, sem qualquer aviso prévio, o condomínio agravante sofreu operação de demolição promovida pelo DF Legal, causando danos materiais e psicológicos irreparáveis. Destaca que há risco iminente de continuidade da demolição, prevista para ocorrer novamente nas próximas horas. Argumenta que entre os moradores do condomínio há moradores idosos, inclusive um com estado de saúde delicado e que exige atenção especial, bem como crianças também em tratamento de saúde. Assevera que os fiscais do DF Legal estão agindo de forma abusiva e sem qualquer verificação técnica, bem como sem garantir aos ocupantes dos imóveis o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz que todo o setor está em pleno processo de regularização, não podendo a administração impor a pena de demolição, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do risco iminente de perecimento do direito e pela falta de notificação prévia dos ocupantes dos imóveis ameaçados de demolição. Afirma que o periculum in mora está caracterizado pela informação prestada pelo próprio DF Legal no sentido de que a operação será retomada no primeiro dia útil subsequente, com o objetivo de efetivar as demolições que não foram concluídas. Postula a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição, bem como esbulho possessório no imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Setor Habitacional Vicente Pires. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Observa-se que a agravante interpôs o presente recurso contra despacho da Juíza plantonista de 1o grau que, entendendo não ser o caso de análise do pleito no plantão judicial, encaminhou os autos ao Juiz natural. Ocorre que não se mostra cabível a interposição de recurso contra despacho, o qual não possui carga decisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO E MAJORAÇÃO. PRETENSÕES. FORMULAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. EXAME. RELEGAÇÃO PARA O JUIZ DA CAUSA. EXAME. INEXISTÊNCIA. PLEITO PENDENTE DE EXAME EM SEDE ORIGINÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O despacho que, ante as pretensões formuladas no plantão judicial, cinge-se a relegar sua examinação para o Juiz da causa por não reputá-las enquadráveis nas situações que legitimam sua subtração do Juiz natural e apreciação pelo Juiz plantonista, não deferindo-as nem indeferindo-as, não se reveste de caráter decisório, consubstanciando despacho de mero impulso, sendo, portanto, irrecorrível. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexiste provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 4. A suspensão da decisão que, concedendo antecipação de tutela, fixa multa destinada a resguardar a efetivação do decidido, afeta o objeto do agravo aviado com o escopo de executar as astreintes e majorá-las, prejudicando-o e obstando seu conhecimento, à medida que é impassível de ser executada cominação derivada de provimento desprovido de executividade. 5. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 424799, 20100020000085AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2010, publicado no DJe: 25/06/2010.) – grifo nosso. Com efeito, observa-se que a Juíza plantonista se limitou a encaminhar o feito ao Juiz natural, sem qualquer incursão sobre o mérito da questão. Confira-se: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Do que consta narrado na inicial, os atos de demolição se iniciaram supostamente no dia 31/01/2025. Além disso, a notícia de que a derrubada dos imóveis continuaria amanhã (segunda-feira) pela manhã não veio comprovada documentalmente, sendo mera informação de ouvir dizer aposta na exordial. A situação é delicada e requer uma análise minuciosa e adequada pelo juiz natural da causa, o qual, inclusive, detém especialização para demandas dessa natureza. Assim, não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência neste plantão, vez que não há notícia de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao Juiz natural da causa a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, o encaminhamento dos autos ao Juiz natural da causa, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Nesses termos, considerando que não há decisão passível de recurso, mas mero despacho de expediente, o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura